Tribunal: TJDFT
Processo: 0738101-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738101-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOLANGE MARIA BATISTA SPENCER HOLANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada por SOLANGE MARIA BATISTA SPENCER HOLANDA em desfavor do ora agravante, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 170078725 do processo originário): “Vistos etc. Defiro o Pedido de ID 169370875, pois, de fato, há prova nos autos de que a exequente executou atividades em setor abrangido pelas determinações legais (apoio escolar). Assim, intime-se o DF para cumprimento integral do título exequendo por meio do pagamento da GAPED no período em que a exequente atuou em área de apoio escolar. Prazo de dez dias. Para o caso de descumprimento, estabeleço multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 5.000,00. DOU À ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Adote a Serventia as diligências pertinentes.”. Em suas razões recursais (ID 51154427), afirma que a agravante não comprovou o direito à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED. Argumenta que conforme resposta de ofício complementar da Secretaria de Educação, no período negado, a agravada exercia atividade administrativa. Afirma que as informações dos órgãos públicos possuem presunção de veracidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A ação coletiva foi julgada procedente para determinar que o Distrito Federal procedesse à incorporação da gratificação de atividade pedagógica (GAPED) na remuneração dos professores de educação básica aposentados, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas no art. 18, da Lei Distrital 5105/2013 (ID 162532413, autos de origem). Constou, ainda, do título judicial que a incorporação corresponderá a 1/25 por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive para aposentadorias concedidas anteriormente à vigência da Lei Distrital 5.105/2013. O acórdão que julgou os recursos de apelações das partes foi provido tão somente para ampliar os efeitos da sentença para os demais integrantes da carreira, não se limitando aos filiados (ID 162532413 do processo de origem). O ofício da secretaria de educação afirma que cumpriu a determinação contida no título judicial, com exceção dos períodos de 04/07/1964 a 31/07/1964 (divisão de pessoal – chefe da Seção de Cargos e Salários) e de 21/02/1996 a 01/12/1998 (divisão de apoio escolar – setor de material escolar), conforme documento de ID 166467915. O art. 18 da Lei 5.105/2013 disciplina as funções exercidas pelos servidores que lhes concedem o direito à gratificação. Transcrevo: Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV – atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V – atuantes em salas de leitura; VI – atuantes como coordenadores de estágio; VII – atuantes como apoio pedagógico; VIII – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX – afastados para o exercício de mandato classista. No caso em comento, em juízo de cognição perfunctória, verifico que um no período de 21/02/1996 a 01/12/1998, o executado negou a incorporação da gratificação. Contudo, verifico que nessa época, a agravada exerceu cargo de divisão de apoio escolar, cuja função, ao que tudo indica, se enquadra no inciso VII do art. 18 da Lei 5.105/2013. Em relação ao outro período questionado pelo executado (04/07/1964 a 31/07/1964), consta no ofício da Secretaria de Saúde que a função exercida era de “divisão de pessoal – chefe da Seção de Cargos e Salários”. Contudo, em juízo perfunctório, verifico que a agravada não está reivindicando referido período. Na petição do cumprimento de sentença, a agravada afirma que solicita a inclusão dos seguintes períodos. Transcrevo: “Na situação da servidora, o DF deixou de contar os períodos de 08/04/1986 a 07/09/1986, 01/01/1987 a 09/02/1987, 04/07/1994 a 31/07/1994, 02/05/1995 a 04/01/1996, 05/01/1996 a 20/02/1996, 21/02/1996 a 19/01/1998, 20/01/1998 a 01/12/1998 e 02/12/1998 a 03/01/2008 em que a requerente tinha direito ao cômputo para fins de incorporação da GAPED por ter trabalhado em atividades elencadas no art. 18 da Lei 5.105 de 2013. Assim sendo, ao que tudo indica, o único período controvertido entre as partes refere-se ao interstício de 21/02/1996 a 01/12/1998. Nesse período, conforme acima mencionado, a agravada exerceu atividade de apoio pedagógico, preenchendo, ao menos nesta de cognição sumária, os requisitos legais para a incorporação da gratificação. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, não restou demonstrada a plausabilidade do direito alegado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas eventuais informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora